Tribunal: TJDFT
Processo: 0749513-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO NO JULGADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFÍCIO REVOGADO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.
1. Revogado o benefício concedido por descumprimento das condições estabelecidas na suspensão condicional do processo com sentença penal transitada em julgado, o réu é considerado reincidente se comete novo crime em período inferior a cinco anos da data do cumprimento ou extinção da pena.
2. Correto o reconhecimento da reincidência, se o réu ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior, sem que haja o transcurso do prazo estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal.
3. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.